Tribunal: TJDFT
Processo: 0714622-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. VÍCIO REDIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE SPDA. FALHA ESTRUTURAL NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. PROVA DIABÓLICA. COMPROVAÇÃO FATO POSITIVO. ÔNUS DA RÉ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise das questões aventadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância.
1.1. No caso específico dos autos, a possível ausência de informação ao locador sobre a instalação do SPDA não fora arguído em sede de contestação, não sendo possível sua análise em sede recursal. Preliminar acolhida.
2. É chamada de prova diabólica à comprovação de fatos negativos que caracterizam evidente prova de difícil ou impossível produção.
2.1. Não caso dos autos, inviável ao autor provar a inexistência da instalação do SPDA no imóvel, ao passo que à ré era produzir a prova da ocorrência do fato contrário, seja pela simples juntada nos autos de laudo do teste de aterramento do SPDA, não sendo possível acolher a tese da apelante de que o autor não se desincumbiu de comprovar o que alega.
3. Os reparos estruturais no imóvel são de responsabilidade do locador do imóvel, sendo impossível a aplicação da cláusula de exoneração de responsabilidade se a falha estrutural caracteriza vício oculto que torna o imóvel impróprio para uso.
3.1. No caso dos autos o locador não logrou êxito em demonstrar a instalação do SPDA no imóvel, o que afastaria o vício oculto. Assim, ante a existência de falha estrutural no imóvel, é possível a rescisão contratual com a exclusão da multa compensatória.
4. Honorários advocatícios recursais majorados, nos termos do art. 85, § 11, CPC.
5. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.